Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não haver conduta ilícita das requeridas.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento de valores. Narrou que em janeiro de 2022 entrou em contato com a segunda requerida para negociar a quitação de seu contrato de financiamento de veículo. Pontuou que lhe foi informado que o valor e o boleto para quitação seriam enviados por aplicativo de mensagens. Ressaltou que recebeu o documento que constava o valor de R$ 14.995,36 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) e tinha como beneficiário o segundo requerido. Após efetuar o pagamento, verificou que no comprovante o nome do beneficiário era de terceiro estranho à relação. Em contato com o número que enviou o documento, recebeu a informação de que teria que aguardar 72 (setenta e duas horas) para receber a carta de quitação, bem como deveria pagar o valor de R$ 603,68 (seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos) para custear as taxas do Departamento de trânsito. Achando estranho tal cobrança, entrou em contato com a instituição financeira que lhe informou que não houve a quitação e que se tratava de boleto fraudado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48305847). Contrarrazões apresentadas (ID 48069254).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, devendo responder pela falha na prestação de serviços independente de culpa. Pontuou que, no caso em tela houve prática de ato ilícito dos recorridos que autorizam diversos golpes por meio de fraude em boletos de pagamento. Ressaltou que o prestador de serviços deve responder pela falha na segurança eletrônica das operações realizadas por meio da internet. Afirmou que o ocorrido ocasionou abalo emocional que atingiu a sua intimidade, pois foi obrigado a realizar empréstimos para renegociar a dívida o que gerou perturbações de ordem psíquica. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para que seja reformada a r. sentença para condenar os requeridos ao ressarcimento da quantia paga e ao pagamento de indenização pelos danos morais perpetrados.
7. Na espécie, o negócio jurídico fraudulento perpetrado por terceiros não contou com a participação do primeiro requerido, posto que este era apenas o emissor e mantenedor da conta bancária do beneficiário da transação e, cumprindo com as orientações do Banco Central, apenas atendeu à transação de compensação do boleto emitido.
8. Quanto à segunda requerida, não houve falha na prestação de seus serviços. O autor alegou que o contato de “WhatsApp” do fraudador foi fornecido pela instituição financeira, quando da ligação para o número de telefone do banco. Contudo, não há prova de tal fato. O autor não demonstrou a realização da ligação para o número do segundo requerido, alegando, apenas, que lhe seria enviado o boleto de quitação por aplicativo de mensagens. Ressalte-se que o número que enviou o documento para pagamento diverge do utilizado para o contato, o que por si só, já deveria levantar desconfiança. Ademais, está disponível para os clientes do banco, em sua página da internet, os respectivos canais de atendimento, bem como um tópico sobre segurança e prevenção para que se evite fraude. Cumpre reforçar que as conversas de “WhatsApp” mencionadas não foram anexadas na inicial, não havendo como se avaliar se o autor teve o cuidado necessário ao supostamente informar os seus dados. Assim, não há como se atribuir a responsabilidade pela fraude à instituição financeira ante a negligência por parte do recorrido.
10. Trata-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do autor e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
11. Dano moral. Por consequência, não há que se falar em condenação em danos morais, pois não houve nexo de causalidade entre o prejuízo do autor e a conduta das instituições recorridas.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.